Tribunal: STF
Processo: Rcl 68286
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adélia de Souza Médici contra acórdãos proferidos pela 6ª e 7ª Turmas Recursais da Fazenda Pública do Colégio Recursal do Estado de São Paulo (Processo 1001081-15.2022.8.26.0060), os quais teriam violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos do RE 606.199, Tema 439-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI e no ARE 1.473.591, Tema 1.293-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Como narrado na inicial do feito originário, a reclamante pretendeu a revisão/reajustamento dos seus proventos de aposentadoria, tendo em vista a violação das regras da paridade e da integralidade remuneratórias, ao ser indeferido/não apreciado o seu pedido administrativo de reenquadramento nas novas classes da carreira de Agente de Organização Escolar criadas pela Lei Complementar Estadual nº 1.361/2021. 



    A sentença de piso julgou a ação improcedente pela ausência de direito adquirido do servidor aposentado a novo enquadramento em certo nível ou grau no quadro de carreira público, por modificação legislativa promovida após a inativação, sendo-lhe somente garantida a irredutibilidade nominal de vencimentos/proventos. Opostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados. 



    Após a interposição de recurso inominado, o feito foi julgado pela 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, sendo mantida a sentença de improcedência da ação em acórdão assim ementado: 



    Servidor aposentado – Lei posterior que reestrutura a carreira – Pedido de enquadramento em novo nível – Improcedência – Recurso da autora para insistir no pleito – Inadmissibilidade – Tema 439 do Egr. Supremo Tribunal Federal – Respeitada a irredutibilidade, não é possível um novo enquadramento em nível criado posteriormente à aposentação – Recurso não provido. 



    […]



    Após a interposição de recurso extraordinário, o seguimento do mesmo foi denegado por decisão dessa E. Presidência, nos seguintes termos: 



    [...]



    Interposto agravo interno, foi proferido aresto de negativa de provimento do apelo, assim condensado: 



    ‘AGRAVO INTERNO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – QUESTÃO RELATIVA AO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DISCUSSÃO SOBRE QUESTÃO QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DOS FATOS À VISTA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – OBSERVÂNCIA AO CASO DO ENTENDIMENTO DO STF SOBRE OS REQUISITOS DE CABIMENTO DO RE – RECURSO DESPROVIDO’



    [...]



    A tese principal firmada no RE 606.199/PR é no sentido da ausência de direito adquirido do servidor aposentado a novo enquadramento em certo nível ou grau no quadro de carreira público, por modificação legislativa promovida após a inativação, sendo-lhe somente garantida a irredutibilidade nominal de vencimentos/proventos. 



    Ocorre que esse mesmo precedente apresenta uma segunda tese de exceção. Cite-se novamente: 



    […]



    Decorre do precedente que, afora a tese principal, é feita exceção ao direito dos aposentados e pensionistas ao enquadramento realizado com critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, aferíveis até a inativação, em condições de igualdade com os servidores em atividade, como decorrência da regra da paridade. Como se verifica em excerto do voto do Ministro Luís Roberto Barroso no caso:



    […]



    Assim, provada a má aplicação da tese firmada no precedente de repercussão geral, bem assim inexistentes outros óbices processuais, mister que a reclamação seja acolhida, com o provimento desde já do recurso extraordinário, de modo que seja conferida interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 7º das disposições transitórias da LCE nº 1.144/2011, por força do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, assegurando-se à autora o direito de paridade remuneratória decorrente da promoção automática prevista nesta disposição legislativa, com o pagamento das diferenças remuneratórias respectivas. Alternativamente, seja cassado o acórdão e determinado que a Turma Recursal reclamada revise o julgamento ora impugnado. 



    […]



    Se não acolhido o pedido principal, requer-se a apreciação de pedido subsidiário de enquadramento do caso sub judice à tese controvertida de repercussão geral estabelecida nos autos do ARE 1.473.591, cujo acórdão é assim ementado: 



    […]



    Convém ressaltar que este precedente é posterior ao ajuizamento da ação judicial, bem assim do julgamento do recurso inominado da reclamante, configurando questão jurídica superveniente. 



    […]



    Da leitura do precedente de repercussão geral acima citado, percebe-se a sua nítida conexão com o precedente estabelecido nos autos do RE 606.199, de modo que a Corte deverá sanar a divergência interna sobre a interpretação ampliativa ou restritiva do item 2 da tese de repercussão geral firmada neste último.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação para que se cassem os acórdãos reclamados, provada a má aplicação da tese firmada no precedente de repercussão geral firmado no RE 606.199, bem assim, inexistentes outros óbices processuais, seja desde já provido o recurso extraordinário, de modo que seja conferida interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 7º das disposições transitórias da LCE nº 1.144/2011, por força do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, assegurando-se à reclamante o direito de paridade remuneratória decorrente da promoção automática prevista nesta disposição legislativa, com o pagamento das diferenças remuneratórias respectivas. Alternativamente, seja cassado o acórdão e determinado que a Turma Recursal reclamada revise o julgamento ora impugnado ou remetido o feito ao C. STF. e) subsidiariamente, seja determinado o sobrestamento do recurso extraordinário na origem, até final julgamento do processo paradigma (ARE 1.473.591)“.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte Reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é inadmissível, uma vez que inexiste usurpação de competência desta CORTE ou, ainda, teratologia nos atos reclamados a justificar o conhecimento da Reclamação.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no RE 606.199, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “Tema 439-RG: Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.”



    O acórdão foi assim ementado: 



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 606.199, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 07/02/2014).



    No caso concreto, o Juízo de primeira instância assentou a inexistência de direito da parte Reclamante à paridade remuneratória decorrente do advento da Lei Complementar Estadual 1.361/2021, bem como ao pagamento das verbas devidas a partir do reenquadramento previsto na aludida lei (eDoc. 4).



    O Recurso Inominado interposto da sentença foi desprovido com base na mesma fundamentação. Do voto condutor do acórdão, destaca-se (eDoc. 10, fl. 2):



    “A questão, possibilidade de enquadramento de servidor já aposentado em novo nível de estrutura de carreira criado por lei posterior ao momento da aposentação, já foi decidido pela negativa, conforme Tema 439 do Egr. Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Tema 



    439 - Direito adquirido de servidores públicos estaduais aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadra-os em classe inferior. 



    Tese 



    Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. 



    (RE 606199, Repercussão Geral Mérito (Tema 439), Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, Julgamento: 09/10/2013, Publicação: 07/02/2014.) 



    Nega-se provimento ao recurso, marcada verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a executividade conforme assistência judiciária deferida.“ (e.DOC 10, fl. 2)



    Em seguida, a parte Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão paradigma teria assegurado o direito dos inativos a reenquadramento previsto em lei superveniente à aposentadoria, se os critérios para o novo posicionamento forem objetivos. O recurso teve o seguimento negado, por decisão assim fundamentada:



    “Tendo em vista que o v. Acórdão proferido pela Turma Julgadora se encontra em consonância com a r. decisão no RE nº 606199 (Tema nº 439) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil.”



    Contra essa decisão, a parte Reclamante interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido, nos seguintes termos (eDoc. 12, fls. 4-6):



    “Oportuno, desde já, transcrever recente decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no ARE 1140621, Relator Min. DIAS TOFFOLI (Julgamento: 25/09/2023/Publicação: 04/10/2023): 



    ‘POSICIONAMENTO. PARIDADE. LCM 6.228/15. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Ademais, a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 6.228/15)’ 



    […]



    Além disso, em data mais recente ainda (2024), no ARE 995728, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA (Julgamento: 11/01/2024 / Publicação: 17/01/2024), o Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu: 



    ‘Tribunal Federal confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, na qual assentado que ‘o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná’. Confira-se a ementa do acórdão: ‘Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido...’.”



    Como se vê, o Tribunal reclamado assentou a inexistência do direito adquirido dos servidor inativo a regime jurídico, o que o impede de ser alçado à novel classe de sua carreira, criada por lei nova, remanescendo, entretanto, a garantia à irredutibilidade da remuneração. Além disso, consignou que o item 2 do acórdão paradigma refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná. 



    Ao fazer tais assertivas, a autoridade reclamada decidiu o caso atento ao precedente invocado. Não se verifica, portanto, teratologia na aplicação do paradigma.



    Nesse sentido, o ARE 1.353.240-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.



    2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes.



    3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008), Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1.353.240-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 21/09/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ-e de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente